Tribunal: STJ
Processo: 2269583-20.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229429 - SP(2025/0310545-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: VANIA BEATRIZ LEPIANI ANGELINI
ADVOGADA
: REGINA CÉLIA CAZISSI - SP117977
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA.
AUSENTE PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA N. 282/STF
TEMA
N.

APLICAÇÃO
RETROATIVA.
692/STJ.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A coisa julgada não foi questão apreciada pela instância
judicante de origem, tampouco foram opostos embargos
declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do
necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula n. 282/STF
2. O pressuposto básico da antecipação da tutela judicial é a
reversibilidade. Por assim estar prevista em lei e em razão de sua
natureza precária, não há de se falar na impossibilidade de
aplicação retroativa da tese firmada no julgamento do Tema n.
tampouco na irrepetibilidade de valores indevidamente
692/STJ,
percebidos com apoio na boa-fé.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56453981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d533e638-5430-4e83-83e2-cab271f911c3

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d533e638-5430-4e83-83e2-cab271f911c3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229429 - SP(2025/0310545-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: VANIA BEATRIZ LEPIANI ANGELINI
ADVOGADA
: REGINA CÉLIA CAZISSI - SP117977
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA.
AUSENTE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
TEMA
N.

APLICAÇÃO
RETROATIVA.
692/STJ.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A coisa julgada não foi questão apreciada pela instância
judicante de origem, tampouco foram opostos embargos
declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do
necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula n. 282/STF
2. O pressuposto básico da antecipação da tutela judicial é a
reversibilidade. Por assim estar prevista em lei e em razão de sua
natureza precária, não há de se falar na impossibilidade de
aplicação retroativa da tese firmada no julgamento do Tema n.
tampouco na irrepetibilidade de valores indevidamente
692/STJ,
percebidos com apoio na boa-fé.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por
desafiando decisório de
Vânia Beatriz Lepiani Angelini
fls.
que deu provimento ao recurso especial, sob os seguintes fundamentos: (I) a
110/115,
controvérsia possui natureza infraconstitucional, à luz do Tema n.
sendo
799/STF,
aplicável a uniformização do Superior Tribunal de Justiça; (II) incidência da tese
repetitiva do Tema n.
segundo a qual, "[a]
692/STJ,
reforma da decisão que antecipa os
efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios
previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em
valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que
Documento eletrônico VDA55516471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 6abc39b6-5ad6-4c5f-b9bd-b4321e4dc560

" (fl. 111); (III) reforço normativo conferido pela alteração
ainda lhe estiver sendo pago
do
II, da
que expressamente prevê a restituição dos valores
art. 115,
Lei n. 8.213/1991,
em caso de revogação da decisão judicial que determinou a implantação do benefício;
(IV) inexistência de modulação, por se tratar de reafirmação de jurisprudência dominante
do STJ (art. 927, § 3o, do CPC), e necessidade de reforma do acórdão estadual que
divergiu da tese firmada, para permitir o ressarcimento nos termos legais.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) o decisum
monocrático violou a coisa julgada e a segurança jurídica, pois as decisões que
concederam e posteriormente revogaram a tutela reconheceram a irreversibilidade do
pagamento e a impossibilidade de devolução; (II) a tutela antecipada foi deferida em
e revogada em
com pagamentos referentes a setembro, outubro e
31/8/2010
30/10/2010,
novembro de 2010 e 13o proporcional, sendo indevida a aplicação retroativa do Tema n.
e das alterações da
promovidas em 2019; (III) houve expressa
692/STJ
Lei n. 8.213/1991
ressalva judicial quanto à irrepetibilidade dos valores, conforme trecho do despacho: "1-
Outorgo duplo efeito ao presente agravo de instrumento, suspendendo, destarte, a r.
decisão agravada que determinou, em antecipação de tutela, a manutenção do
pagamento do auxílio-doença à agravada até decisão final, por entender não satisfeitos
os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, ante o perigo da
irreversibilidade do provimento antecipado, pois a autarquia não terá, no caso de
improcedência da demanda, como recobrar da agravada os benefícios de caráter
" (fl. 129); (IV)
alimentar que lhe forem pagos por conta daquela antecipação
igualmente, o aresto destacou a irreversibilidade: "Ademais, não pode a tutela
antecipada deferir medida qualificada pela irreversibilidade (art. 273, § 2° do CPC),
circunstância que certamente está presente nesta hipótese, eis que a autarquia não terá,
no caso de improcedência da demanda, como recobrar da agravante os benefícios de
" (fl. 130); (V) a
caráter alimentar que lhe forem pagos por conta daquela antecipação
percepção se deu de boa-fé, em contexto anterior à fixação do Tema n.
devendo
692/STJ,
prevalecer a proteção da confiança e a natureza alimentar da verba, com a
inaplicabilidade da tese em hipóteses específicas, inclusive aquelas em que a
irreversibilidade foi expressamente reconhecida (fls.
).
130/131
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 142).
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
as alegações do ora agravante, o recurso não comporta êxito.
Documento eletrônico VDA55516471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 6abc39b6-5ad6-4c5f-b9bd-b4321e4dc560

A coisa julgada não foi questão apreciada pela instância judicante de
origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão.
Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
.
Súmula n. 282/STF
Quanto à segurança jurídica, observa-se o que consta do voto vencedor, no
julgamento do

, da lavra do Ministro
Tema n. 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT)
Ari Pargendler:
O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação
jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela judicial naqueles casos em
que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande
verossimilhança no direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do
instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de
irreversibilidade, não há tutela antecipada (CPC,
§ 2o).
art. 273,
Por isso,
quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum não é
irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da ação responde pelo recebeu
indevidamente. O argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que a
parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a
.
antecipação de tutela tem natureza precária

Assim, diante da natureza precária da tutela antecipada e da previsão legal
da reversibilidade dos valores recebidos indevidamente, não há de se falar em violação à
segurança jurídica, tampouco na impossibilidade de aplicação retroativa da tese firmada
no Tema n.
e na irrepetibilidade de valores com fundamento na boa-fé.
692/STJ
nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 6abc39b6-5ad6-4c5f-b9bd-b4321e4dc560

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.229.429 / SP
Número Registro: 2025/0310545-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046726320248260114
00733162020088260114
114012008073316
22695832020248260000
27662008 46726320248260114 4672632024826011400733162020088260114 733162020088260114
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: VANIA BEATRIZ LEPIANI ANGELINI
ADVOGADA
: REGINA CÉLIA CAZISSI - SP117977
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANIA BEATRIZ LEPIANI ANGELINI
ADVOGADA
: REGINA CÉLIA CAZISSI - SP117977
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56426080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:38
Código de Controle do Documento: 6d3845c5-5983-469c-bb1d-c4ddd987054b

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:38
Código de Controle do Documento: 6d3845c5-5983-469c-bb1d-c4ddd987054b